Tribunal: TJSP
Processo: 1500800-86.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Apelação. Furto. Pleito almejando o reconhecimento de insignificância. Impossibilidade. Condições pessoais negativas do recorrente (condenado definitivamente por outros dois furtos qualificados e que ainda registra outras reiteradas práticas semelhantes) que repele a incidência da bagatela. Precedentes do STJ. Condenação mantida. Pena-base devidamente exasperada por conta dos antecedentes e assim

Ementa:
Apelação. Furto. Pleito almejando o reconhecimento de insignificância. Impossibilidade. Condições pessoais negativas do recorrente (condenado definitivamente por outros dois furtos qualificados e que ainda registra outras reiteradas práticas semelhantes) que repele a incidência da bagatela. Precedentes do STJ. Condenação mantida. Pena-base devidamente exasperada por conta dos antecedentes e assim mantida, na segunda fase, ante a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea. Regime aberto escorreito. Improvido.